Tribunal: TJPA
Processo: 0801596-26.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801596-26.2022.8.14.0009

APELANTE: MUNICIPIO DE BRAGANCA

APELADO: LUIZ ANTONIO MORALES FILHO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO MUNICIPAL COM MANDATO EM CURSO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. IRRETROATIVIDADE DA LEI. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Bragança contra sentença que reconheceu a nulidade do afastamento de conselheiro do Conselho Municipal de Educação de Bragança (CMEB), reintegrando-o ao cargo para exercício do mandato até 2024, conforme previsto na legislação anterior à Lei Municipal nº 4.749/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o Município possui legitimidade passiva para responder por ato do Conselho Municipal de Educação;
(ii) a alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 4.749/2022 pode atingir mandato de conselheiro em curso, constituído sob a égide da legislação anterior, sem violar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Conselho Municipal de Educação é órgão da Administração Pública Direta, sem personalidade jurídica, sendo seus atos imputáveis ao Município a que está vinculado.
4. O mandato do conselheiro, regularmente conferido sob a vigência da Lei nº 4.497/2016, constitui ato jurídico perfeito, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e pelo art. 6º da LINDB, sendo incabível sua revogação retroativa.
5. A Lei Municipal nº 4.749/2022 possui efeitos prospectivos, não podendo alcançar situação jurídica já consolidada, sob pena de afronta à legalidade, à moralidade e à segurança jurídica.
6. A exoneração do conselheiro, sem procedimento administrativo prévio, vulnera princípios constitucionais da boa-fé administrativa, do devido processo legal e da continuidade do serviço público.
7. Ausência de perda superveniente do objeto, dada a existência de repercussões jurídicas patrimoniais e funcionais remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Órgãos da Administração Pública desprovidos de personalidade jurídica não possuem legitimidade processual autônoma, sendo o ente federativo correspondente parte legítima para figurar no polo passivo.
2. Ato administrativo de afastamento de conselheiro com mandato em curso, instituído sob legislação anterior, é nulo se fundado exclusivamente em nova lei municipal, por violar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º, caput e § 2º; CPC, art. 75, II.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.663, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/06/2010; TJPA, AI nº 0815473-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, julgou procedente o pedido inaugural, declarando a nulidade do afastamento do segundo autor, Luiz Antônio Morales Filho, do Conselho Municipal de Educação de Bragança (CMEB), e determinando sua reintegração ao colegiado até o término do mandato previsto para 2024.

Historiando os fatos, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP) e Luiz Antônio Morales Filho ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que este último foi eleito democraticamente, em 2020, para o mandato de quatro anos como representante da rede estadual de ensino no CMEB, com fundamento na Lei nº 4.497/2016. Contudo, relataram que, com a promulgação da Lei nº 4.749/2022, o Município de Bragança modificou a composição do conselho, suprimindo a vaga anteriormente destinada ao representante da rede estadual, o que resultou no afastamento arbitrário do autor, sem a observância dos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da irretroatividade das leis, bem como do respeito ao ato jurídico perfeito. Diante disso, requereram a declaração de nulidade do ato que promoveu o afastamento e a reintegração do autor ao CMEB, com a ratificação da tutela de urgência e a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios. (ID nº 24329940)

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP) e Luiz Antônio Morales Filho, para:

a) Declarar que o afastamento do segundo requerente, Luiz Antônio Morales Filho, do Conselho Municipal de Educação de Bragança (CMEB) como nulo;

b) Determinar que o requerido, Município de Bragança, reintegre o segundo requerente ao CMEB, garantindo o exercício do seu mandato até o término previsto para 2024, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida;

c) Condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil."
(ID nº 24329940)

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BRAGANÇA interpôs recurso de apelação (ID nº 24329943), alegando, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Conselho Municipal de Educação seria órgão autônomo em suas decisões, sem subordinação direta à Administração Pública, razão pela qual o Município não poderia ser compelido a reintegrar o autor ao colegiado. No mérito, defende a legalidade da Lei nº 4.749/2022, sustentando que a supressão da vaga destinada ao representante da rede estadual ocorreu após ampla discussão em conferência municipal, e que as deliberações do CMEB estão restritas às questões da rede municipal de ensino, tornando desnecessária a manutenção da representação da rede estadual. Pleiteou, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, a reforma integral da sentença, com acolhimento da preliminar e extinção do feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da legalidade do afastamento impugnado. (ID nº 24329943)

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme certificado nos autos (ID nº 24329946).

Posteriormente, foi juntado aos autos parecer do Ministério Público do Estado do Pará, subscrito pela 8ª Procuradoria de Justiça Cível (ID nº 28240467), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

A alegação de que o Conselho Municipal de Educação detém autonomia decisória e que, por isso, o ente municipal não deveria integrar o polo passivo da demanda, não se sustenta juridicamente. O referido conselho é órgão colegiado da administração pública direta, sem personalidade jurídica própria, e, portanto, desprovido de capacidade processual autônoma. Trata-se de ente despersonalizado, cuja atuação administrativa, ainda que formalmente deliberativa, encontra-se vinculada à estrutura orgânica da Secretaria Municipal de Educação, sendo-lhe juridicamente imputáveis os atos praticados. É pacífico, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, que os órgãos da Administração, por ausência de personalidade, não possuem legitimidade para figurar em juízo, razão pela qual a responsabilidade processual recai sobre o ente federativo ao qual estão subordinados. Dessa forma, evidenciado o vínculo jurídico-administrativo entre o conselho e o município, afasta-se a preliminar suscitada, por manifesta improcedência.

A propósito, colhe-se da jurisprudência desta Corte pronunciamento claro e pertinente sobre o tema:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL DE ÓRGÃO DO PODER LEGISLATIVO. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de pedido de intervenção da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) na ação de cobrança movida por servidor do seu quadro funcional em face do Estado do Pará, para recebimento retroativo de abono de permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Saber se a ALEPA possui legitimidade para intervir como litisconsorte passiva necessária, sob o fundamento de que o pagamento da verba funcional discutida impacta sua autonomia orçamentária e financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ALEPA, embora dotada de autonomia administrativa e financeira (art. 86 da CE/PA), não possui personalidade jurídica, sendo órgão do Estado do Pará, devendo sua representação judicial se dar nos termos do art. 75, II, do CPC.
A atuação da Procuradoria da ALEPA é limitada às hipóteses em que o Poder Legislativo figure como parte formal no processo, nos termos do art. 90 da CE/PA.
A jurisprudência do STF (ADI 6433) admite atuação judicial excepcional de órgãos do Legislativo apenas em defesa de suas prerrogativas institucionais, o que não se verifica no caso.
A pretensão do servidor é de natureza patrimonial individual, sendo o Estado do Pará o legitimado exclusivo para responder na ação.
A ausência da ALEPA no feito não compromete o contraditório, tampouco caracteriza cerceamento de defesa ou vício processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.

Órgãos do Poder Legislativo Estadual não possuem legitimidade processual autônoma para intervir como parte em ações judiciais individuais ajuizadas contra o Estado, salvo quando demonstrada ameaça concreta à sua autonomia funcional ou institucional.

2.

A atuação da Procuradoria Legislativa limita-se aos casos em que o Poder Legislativo figure formalmente como parte no processo.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815473-89.2024.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025).

Rejeita-se, de plano, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo MUNICÍPIO DE BRAGANÇA.

MÉRITO

No mérito, o cerne da controvérsia reside em aferir se a alteração legislativa introduzida pela Lei Municipal nº 4.749/2022, ao modificar a composição do Conselho Municipal de Educação Básica (CMEB) e extinguir a vaga destinada à representação da rede estadual de ensino, possui eficácia para atingir mandato em curso, regularmente instituído sob a égide da legislação anterior, qual seja, a Lei nº 4.497/2016.

O segundo autor, Sr. LUIZ ANTÔNIO MORALES FILHO, foi eleito de forma legítima e regular para o exercício do mandato no biênio de 2020 a 2024, mediante deliberação colegiada e com amparo nos dispositivos legais então vigentes. Trata-se, pois, de mandato que consubstancia verdadeiro ato jurídico perfeito, com termo prefixado e sustentação normativa plenamente consolidada à época de sua constituição.

A substituição normativa posterior, conquanto legítima em sua projeção para o futuro, não possui eficácia retroativa para fulminar situações jurídicas já constituídas, sob pena de afrontar diretamente o princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como no artigo 6º, caput e §2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), ao estabelecer que a norma nova não prejudicará os efeitos de atos jurídicos pretéritos consumados sob a vigência da legislação revogada.

“XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;”

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
(Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.”

Trata-se de garantia essencial à estabilidade das relações jurídicas, como bem ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem “a irretroatividade das leis visa proteger a confiança legítima dos administrados na manutenção dos atos válidos e eficazes praticados sob a égide da norma anterior”. Em consonância, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que “a lei nova não pode alcançar situações pretéritas consolidadas, sob pena de violar o postulado da segurança jurídica” (STF, RE 596.663, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10/06/2010).

O afastamento do conselheiro antes do término de seu mandato, sem que haja qualquer procedimento administrativo de destituição pautado em razões objetivas e com garantia do contraditório e da ampla defesa, constitui afronta não apenas ao direito adquirido ao exercício da função pública, mas também à moralidade e à legalidade administrativas, além de vulnerar o princípio da continuidade do serviço público. A exoneração pura e simples, amparada apenas na edição de nova norma, reveste-se de manifesta nulidade, por carecer de base constitucional e legal idônea.

Esse vício material, ademais, foi devidamente apontado pelo Ministério Público em seu parecer, que, com acurado rigor técnico, ressaltou a impossibilidade de se desconstituírem mandatos legalmente conferidos sob a égide da norma revogada, bem como a necessidade de resguardar os efeitos patrimoniais, funcionais e administrativos daí decorrentes. Trata-se de uma posição institucional que, além de alinhada à doutrina majoritária, encontra respaldo nos princípios constitucionais da boa-fé administrativa e da proteção da confiança legítima.
In verbis
:

“Isto posto, com base na leitura do artigo ao norte, vislumbra-se que, uma vez que o direito do Apelado foi estabelecido antes da alteração da lei, este deve permanecer como integrante do Conselho até o final do seu mandato em 2024.”

Outrossim, é de se rechaçar a alegação de perda superveniente do objeto, suscitada de forma incidental pelo apelado, a pretexto do decurso do tempo. Subsistem efeitos jurídicos relevantes decorrentes da controvérsia, especialmente no tocante à validade do ato administrativo de exoneração, à percepção de eventuais verbas indenizatórias e à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, havendo repercussões jurídicas patrimoniais ou funcionais remanescentes, não se configura a perda do objeto, preservando-se o interesse processual e a necessidade de prestação jurisdicional.

Em face do exposto, mostra-se inequívoca a presença de interesse de agir e de utilidade da tutela jurisdicional, como bem reconhecido pelo Ministério Público em sede recursal, sendo certo que a resolução da lide ainda repercutirá em efeitos concretos relevantes. O afastamento da análise judicial, sob o pretexto da superação da matéria, equivaleria a denegação de justiça.

Por fim, inexistindo qualquer vício de ilegalidade ou desconformidade na r. sentença prolatada em primeiro grau — a qual enfrentou com profundidade os fatos e fundamentos jurídicos deduzidos pelas partes —, impõe-se sua manutenção, por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com o disposto no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de decisão que prestigia a legalidade, a segurança jurídica e os princípios que regem a Administração Pública, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026